Tribunal: STF
Processo: Rcl 51217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADPF 324. RE 958.252-RG (Tema 725) e RE 611.503-RG (Tema 360). Ilicitude da terceirização reconhecida na fase de conhecimento. Trânsito em julgado da questão antes do ajuizamento da reclamação. Súmula 734/STF. Ato reclamado proferido em sede de execução, apontando a inovação de tese quanto à inexigibilidade do título. Provimento de natureza processual. Ausência de estrita aderência. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 611.503-RG e do RE 958.252-RG. Reclamação a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010633-10.2017.5.03.0182, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante alega reconhecido, pela Justiça do Trabalho, o vínculo empregatício entre a parte beneficiária da decisão e a empresa tomadora de serviços (Banco Itaú), diante da ilicitude do contrato de terceirização.



    Após a negativa de provimento do recurso ordinário, foi interposto recurso de revista apenas pelo Banco Itaú, ao qual foi negado seguimento.



    Posteriormente, foi homologado pedido formulado pela parte beneficiária de renúncia da solidariedade em relação ao Banco Itaú (tomador de serviço), prosseguindo o feito (na fase de execução) apenas em face da ora reclamante (prestadora de serviço).



    Noticia que na fase de liquidação foi oposta exceção de pré-executividade, pugnando pela inexigibilidade do título, a qual não foi acolhida.



    3. A reclamante aponta a inexigibilidade do título executivo judicial, uma vez reconhecido, pelo STF, no RE 958.252-RG (Tema 725), a licitude de toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    4. Alega que a homologação da renúncia em face do Banco Itaú importa na extinção total da ação trabalhista, uma vez que os pedidos deduzidos pela parte beneficiária quanto às verbas trabalhistas decorrem do reconhecimento do vínculo de emprego como banco, inexistindo pretensão direcionada apenas à prestadora de serviço.



    5. Sustenta, ainda, que a renúncia em face do Banco Itaú não permite o reconhecimento da coisa julgada em face da ora reclamante (prestadora do serviço) em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, implicando nos efeitos da decisão que se pretendeu executar perante somente a prestadora de serviços. Aduz, no ponto, que sua responsabilidade solidária somente se verificou com o trânsito em julgado da renúncia em face do banco, o que ocorreu após o julgamento do RE 958.252 pelo STF.



    6. Deduz que, ao julgamento do RE 611.503-RG (Tema 360 da sistemática da repercussão geral), esta Suprema Corte definiu inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional, o que não foi observado pelo Tribunal de origem quando proferiu a decisão reclamada.



    Suscita, nesse contexto, a nulidade do título executivo fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo STF, à luz do art. 884, § 5º, da CLT.



    7. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, postula a procedência do pedido, para assentar a inexigibilidade do título executivo.



    8. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Na espécie, a parte reclamante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, uma vez reconhecida pelo STF a licitude da terceirização, de modo que a decisão reclamada violaria o entendimento assentado por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG.



    3. Entretanto, apesar de objetivar a aplicação do mérito dos referidos paradigmas quanto à licitude da terceirização da atividade-fim, o ato reclamado consubstancia, a rigor, mero provimento processual.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto da decisão por meio da qual foi homologada a renúncia da solidariedade em relação ao Banco Itaú, determinada a certificação do trânsito em julgado, bem como a devolução dos autos à origem para prosseguimento do feito, na fase de execução, em face da ora reclamante:



    “A reclamante Sabrina Lorena Gonçalves de Morais, por meio da petição Id. c894343, protocolizada em 16/10/2018, manifesta renúncia da "solidariedade" em relação ao 2º reclamado Itaú Unibanco S.A, nos termos do artigo 282 do Código Civil. Requer a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos para prosseguimento. 



    O 2º reclamado apresentou Agravo de Instrumento (Id. e8b252a) em 11/06/2018. O Pleno deste Regional decidiu para o IRDR nº 001 a seguinte Tese Jurídica: 



    "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N.1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução de mérito. (Arts. 487,III, "c", do CPC e 282 do Código Civil)." (TRT 3ª Região, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), processo n. IncResDemRept-0010849-32.2017.5.03.0000, DEJT de 19/10/2018) 



    Considerando que o instrumento de mandato Id. b60c457 outorga ao advogado da reclamante e subscritor da petição, Dr. Fernando Antônio Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.459), o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia em face do 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. e julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inc. III, alínea c, do CPC), prosseguindo-se o feito em face da 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática Ltda. 



    Proceda-se à baixa do AIRR do Itaú Unibanco S.A. (Id. e8b252a). 



    Após a certificação de trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem.”



    5. Já na fase de execução, o Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, deixou de receber os embargos à execução opostos pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    “Foram homologados os cálculos apresentados pela reclamada, com a expressa anuência do autor ID. 10aee4c. 



    Citada para pagar o débito exequendo, a reclamada requereu, em 22/05/2019, dilação de prazo para quitação, o que foi deferido. 



    Em 03/06/2019, a reclamada alegou que este Juízo determinou bloqueio de valor, via BACENJUD, para pagamento da dívida e requereu a substituição do valor bloqueado por apólice seguro garantia. 



    Este Juízo esclareceu, em 05/06/2019, que não foi determinada nenhuma ordem de bloqueio e que haviam sido homologados os cálculos confeccionados pela própria ré, concedendo-lhe o prazo preclusivo de 05 dias para comprovar o resgate da apólice apresentada como garantia, sob pena de liberação do depósito recursal ID ad3f4ba e de se prosseguir quanto ao saldo remanescente. 



    Vem agora a reclamada interpor embargos à execução alegando excesso de execução e requerendo que fosse reconsiderada a decisão que homologou a renúncia requerida pela reclamante, questão já decidida pelo Eg. TRT da 3ª Região, com trânsito em julgado em 06/02/2019 (ID. cbda92a). 



    Diante do exposto, deixo de receber os Embargos à Execução aviados pela reclamada.”



    6. Por elucidativo, trago à colação o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em sede de agravo de petição em que assentada a inovação de tese quanto à inexigibilidade do título judicial:



     



    “AGRAVO DE PETIÇÃO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.013 DO CPC. Não pode ser conhecida matéria não submetida ao crivo do Juízo a quo. Conhecer de tese apresentada somente em grau recursal importaria em supressão de instância e consagraria violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    [...]



    A executada alega, em suas razões, inexigibilidade do título e excesso de execução, insistindo na liberação dos valores bloqueados via Bacenjud. 



    Quanto à liberação de valores, conforme esclarecido pelo juízo de origem, não foi determinada nenhuma ordem de bloqueio, tendo sido homologados os cálculos apresentados pela própria executada (Id 72f980f), carecendo, portanto, de interesse recursal. 



    No que tange à alegação de inexigibilidade do título, verifica-se que tal matéria não foi abordada nos embargos à execução, configurando inovação recursal. Nos embargos à execução a executada pretendeu a liberação de valores bloqueados e a reconsideração da decisão que homologou a renúncia requerida pela reclamante, discutindo matéria já transitada em julgado. Nas razões recursais, a executada pretende ver declarada a inexigibilidade do título executivo judicial emitido em seu desfavor, com fulcro nos artigos 884, §5º, da CLT e 525, §12, do CPC, invocando as decisões com efeito vinculante do excelso STF, com repercussão geral. 



    Assim, as pretensões da agravante não foram objeto dos embargos à execução, configurando inovação recursal, a teor do disposto no art. 1013 do CPC. 



    Dessarte, nego conhecimento ao agravo de petição da executada.”



    7. A seu turno, ao julgamento do recurso de revista, a Corte Regional do Trabalho consignou não demonstrada violação literal e direta a qualquer dispositivo da Constituição, mantida a decisão anterior, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso de revista interposto contra decisão proferida em execução, a exigir o exame da sua admissibilidade, exclusivamente, sob o ângulo de possível ofensa à Constituição da República, conforme previsão expressa no §2º do art. 896 da CLT.



    Analisados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra violação literal e direta de qualquer dispositivo da CR como exige o preceito supra. 



    Verifica-se que como constou nos fundamentos transcritos do acórdão e na ementa deste inclusive, a matéria dada à Douta Turma apreciar versa sobre tema que não foi o objeto da tese debatida na primeira instância, tratando-se de matéria que constituiu inovação processual na petição de agravo de petição. Assim, tratando-se de inovação processual em apresentação de tese que só em agravo de petição foi erguida, não se trata de tutela jurisdicional que fora buscada oportunamente pela parte. É pressuposto de recurso o enfrentamento de matérias em que a parte tenha sucumbido na instância percorrida, o que não é a hipótese aqui tratada. Assim, não se constata a alegada ofensa à coisa julgada (inciso XXXVI do art. 5o. da CR 88). 



    Não constato ofensa direta e literal aos incisos LIV e LV do art. 5º da CR 88. Cabe gizar que a parte não está sendo privada de qualquer direito. Tanto o é que está interpondo recursos, inclusive, objetivando fazer chegar o seu inconformismo até a Côrte do TST, algo somente possível quando exercitado de forma efetiva o direito constitucional de ampla defesa, ao sustentar sem restrições as suas razões, infirmar razões opostas, enfim de usar dos recursos para fazer valer as suas fundamentações perante as instâncias superiores em defesa de seus direitos patrimoniais dentre outros, naturalmente observando os limites da legislação processual que recai a esta modalidade de recurso. 



    É imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (Inciso II do art. 5o. da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Sumula 636 do STF). 



    A mais, não existem mesmo as ofensas constitucionais apontadas, pois a análise da matéria tal como suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do C. TST. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”



    8. Em seguida, interposto agravo de instrumento, ainda pendente de análise pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    9. Como se denota das transcrições, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao exame de recursos na fase de execução, consignou a ocorrência de trânsito em julgado da última decisão de mérito proferida na fase de conhecimento, em 06.02.2019. Assentou, ademais, que a questão relativa à inexigibilidade do título judicial, tendo em vista o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324 e no RE 958.252-RG quanto à licitude da terceirização, configurou inovação de tese, a inviabilizar a análise naquele âmbito por óbice processual.



    10. Entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    11. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    12. Certificado o trânsito em julgado da decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal de origem, conforme decidido por esta Primeira Turma ao exame da Rcl 31.095 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.7.2020 e da Rcl 43.922 AgR, da minha lavra, DJe 23.11.2020.



    13. A robustecer essa compreensão, trago à colação os seguintes julgados (destaquei):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida.



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 27.029 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 837/DF. Reclamação proposta quanto transitada em julgado, há mais de 5 (cinco) anos, a decisão na ACP nº 0028449-03.1991.4.01.3400, na qual se anulou a Portaria SAF nº 129/1991. Súmula nº 734/STF. Reclamação usada como sucedâneo da Impugnação do Cumprimento de Sentença nº 00068.2017.00033400.2.00613/00032. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula nº 734/STF).



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 27200 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    14. Ressalto, ademais, que não se está a emitir juízo quanto à ilicitude ou não da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora de serviço, mas apenas consignada a imutabilidade da referida questão, ante a existência de trânsito em julgado da decisão na fase de conhecimento.



    15. Com o intuito de afastar a exigibilidade do título judicial, a reclamante deduziu argumentos a respeito da impossibilidade de renúncia da solidariedade em relação ao Banco Itaú, uma vez que o recurso por ele interposto também aproveitaria à ora reclamante.



    Todavia, para a análise da referida pretensão, seria necessário dissentir das premissas de origem quanto ao trânsito em julgado da decisão, bem como quanto à possibilidade de renúncia ao direito sobre que se funda a ação, aferindo-se, para tanto, se a natureza da pretensão recursal indicaria litisconsórcio unitário entre a empregadora e o tomador de serviços, providências inviáveis nesta sede e que não foram objeto dos paradigmas apontados.



    16. Com efeito, no julgamento da ADPF 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária – em que fiquei vencida na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, fixou a seguinte tese:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 06.9.2019).



    17. Nesse contexto, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.



    18. De qualquer sorte, do próprio acórdão proferido ao julgamento da ADPF 324, observo excetuada a sua aplicação automática a casos transitados em julgado, confira-se (destaquei):



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    19. Na mesma sessão em que julgada a ADPF 324 (30.8.2018), esta Suprema Corte, ao exame do RE 958.252-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    20. A seu turno, ao julgamento do RE 611.503-RG, este Supremo Tribunal Federal assentou que para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Reproduzo a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    21. Quanto à infringência às decisões de repercussão geral veiculadas (RE 958.252-RG e RE 611.503-RG), para além do óbice atinente ao reconhecimento do trânsito em julgado da questão relativa à ilicitude da terceirização, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    22. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, haja vista proposta a reclamação contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista que, por sua vez, foi interposto contra decisão no agravo de petição – todos já em fase de cumprimento de sentença.



    23. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.  



    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.



    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    24. Reproduzo, ainda, ementa do recente acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, ao exame da Rcl 46.340 AgR, na qual assentada a inviabilidade de aferir a violação da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), uma vez certificado o trânsito em julgado, na fase de conhecimento da ação trabalhista, da decisão que assentou a ilicitude da terceirização de mão de obra, bem como a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias para análise da violação do RE 611.503-RG (Tema 360):



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, no qual se exige que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, reportou-se à inconstitucionalidade apontada na Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725-RG). Tal contexto revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por revelar esse caráter acess